Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715294-92.2022.8.07.0007 RECORRENTE: KILMER MOURA NUNES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando as provas dos autos demonstram que o réu tentou evadir-se rapidamente do local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ao avistar a viatura policial, o que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a diligência. II – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. IV – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da LAD ou mesmo a prevista no art. 28 do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal. V – Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que seria ilícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal, porquanto ausente a fundada suspeita para a abordagem policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso sob exame, ao ser ouvido em Juízo, o policial militar Francisco Kleiton relatou que faziam patrulhamento de rotina, em via pública, quando se depararam com uma situação de traficância. Visualizaram três indivíduos, dos quais dois entraram rapidamente no veículo Fiat/Pálio, placa JGS 4193 DF, enquanto o outro entrou em uma casa. Decidiram realizar a abordagem do veículo. Submetido à revista pessoal, foram apreendidas na posse direta do apelante porções de cocaína, embaladas individualmente em segmento plástico. A testemunha policial Débora Gemina corroborou a versão apresentada pelo policial Francisco Kleiton, declarando em Juízo que se encontravam em patrulhamento em região conhecida pelo tráfico de drogas e que, ao procederem à abordagem de um dos passageiros do veículo Fiat/Pálio, encontraram com ele algumas porções de entorpecente. Da análise da prova oral, evidencia-se que os depoimentos firmes dos policiais que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para demonstrar as circunstâncias fáticas que configuraram a fundada suspeita de que o réu estaria envolvido em prática ilícita. Consigne-se que as declarações dos policiais responsáveis pela diligência podem até mesmo determinar a condenação, posto que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, mormente quando não existem provas capazes de infirmar os seus relatos, como no caso dos autos. As circunstâncias do caso concreto revelam que o apelante estava com porções de entorpecente no interior do veículo Fiat/Pálio. Não há dúvida, portanto, que os policiais atuaram segundo lhes determina o seu dever de policiamento ostensivo, diante da fundada suspeita de que o réu praticava conduta ilícita e tentava se evadir do local. A fundada suspeita, portanto, justificou a atuação policial, o que torna impossível se falar em nulidade na busca pessoal e veicular, tampouco em ilicitude das provas obtidas na diligência (ID 61732096 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024